Tribunal: STF
Processo: RHC 270119
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 229.776/PI, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003).
De acordo com a denúncia: 

Consta nos autos a existência de diversas denúncias anônimas, que apontaram o armazenamento e a comercialização de crack, maconha e cocaína, bem como possível guarda de armas de fogo, em uma residência localizada na Rua Cosme e Damião, s/n, Distrito Industrial, Teresina. Após realização de campanas no local e entrevista com os populares da vizinhança, a equipe investigativa do DENARC constatou que o referido imóvel estava possivelmente sendo utilizado para a prática do tráfico de drogas. Diante disso, foi expedido mandado de busca e apreensão para o endereço citado (Proc. 0806213- 08.2025.8.18.0140). 
No dia do cumprimento do mandado, os policiais civis PAULO HENRIQUE LOPES MARINHEIRO, GABRIEL PAULA DE MOURA e HELENIELDO MARQUES DE ARAÚJO chegaram ao local e, ao cercarem a residência alvo, depararam-se com uma estrutura bem organizada, contendo câmeras de segurança, ofendículos e portões reforçados. 
Inicialmente, os policiais tiveram que usar força contra o portão, ao passo que ALEX SOARES se recusou a abri-lo. Após conseguirem entrar na residência, os agentes encontraram o denunciado, o imobilizaram e, na companhia dele, passaram a realizar buscas no imóvel. Desse modo, houve a localização de (ID 71186352 - Pág. 25):

• 01 (um) revólver calibre .38 com 18 munições e 02 carregadores também de cal. .38.; 
• 01 (uma) pistola calibre .380 com 67 munições e 04 carregadores do mesmo calibre que a arma; 
• 70,7 g de maconha, acondicionada em 01 (um) invólucro grande de plástico (ID 71198200); 
• 144,9g de cocaína, acondicionada em 01 (um) invólucro grande de plástico (ID 71198200); 
• 24,8 g de skank, acondicionado em 01 (uma) porção média (ID 71198200); 
• 01 (uma) balança de precisão;

[...] Ainda, ALEX SOARES confessou aos agentes que dormia em uma casa vizinha, de sua propriedade, onde também realizava a venda das drogas. Quando questionado sobre a existência de mais entorpecentes no local, ele respondeu que já havia vendido o restante. Outrossim, confirmou aos agentes ser aliado da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC. 
O denunciado foi preso em flagrante, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva na audiência de custódia (ID 71260008). 
Importante destacar que o denunciado já possui condenação por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, transitada em julgado em 17/01/2019 (proc. 0000196-33.2018.8.18.0140), além de responder pelo crime de Receptação (Proc. 0005312-83.2019.8.18.0140) e pelo crime de Furto (Proc. 0004851- 77.2020.8.18.0140).

Alegando nulidade da decisão que autorizou a medida de busca e apreensão domiciliar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO  RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “A autoridade judicial determinou a medida extrema de busca e apreensão sem realizar qualquer controle empírico das alegações contidas na Representação Policial. É possível dizer que a decisão que determinou a busca e apreensão não possui nenhuma justificação material para a determinação da medida extrema de busca e apreensão, servindo apenas como um ‘ato protocolar’ da autoridade judicial”.
Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para que seja considerado ilegal/ilícito o mandado de busca e apreensão deferido em face do Paciente, determinando, por consequência, o desentranhamento dos elementos obtidos a partir dessa medida e as dela consequentes”. 
É o relatório. Decido. 

O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:

a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
b) o crime político.

O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: RHC 255678 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 5/6/2025; RHC 248901 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025; RHC 243487 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2024. 
De todo modo, a Constituição Federal estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos nesta impetração nos termos seguintes: 

[...] a Corte de origem concluiu que a ordem judicial de busca e apreensão, ora impugnada pela defesa, foi expedida com base em sólida informação prévia e precedente apuração policial acerca dos fatos. Nesse sentido, destacou a existência de informações preliminares colhidas em missão policial, indicando movimentação contínua de pessoas no local - conhecido como uma "boca de fumo" - característica de tráfico. 
Aduziu ainda que Tais elementos, somados à informação de que a região é conhecida por frequentes ocorrências de tráfico, formaram o conjunto probatório inicial que justificou a medida cautelar. 
Outrossim, acrescentou que a medida de busca e apreensão foi deferida com endereço definido, finalidade tangível que seria a apreensão de drogas e objetos ilícitos e amparada em indícios prévios, de modo que a autorização judicial estava lastreada em elementos fáticos consistentes que indicavam a existência de tráfico de drogas no local. 
De tal modo, afasta-se a tese defensiva de falta de fundamentação idônea para a expedição do mandado de busca e apreensão, assim como a hipótese de pescaria probatória, e, por conseguinte, de nulidade das provas.

Em face de tal quadro, não se verifica constrangimento ilegal. Segundo assentaram as instâncias ordinárias, a decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea quanto à necessidade da medida, estando devidamente fundamentada na representação policial, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. 
Conforme destacado, a decisão impugnada “destacou a existência de investigação prévia, colhida em missão policial, demonstrando indícios da prática de tráfico pelo paciente, apresentando, assim, fundamentação suficiente, legitimando a realização de diligências a fim de colher elementos para elucidar os fatos”. 
Em outras palavras, houve demonstração mínima e razoável de que a decisão concessiva do mandado de busca e apreensão era de fato imprescindível à elucidação dos fatos, especialmente se consideradas as condutas criminosas sob investigação.
É importante registrar que a referência às razões e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois —repita-se — foi indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida no requerimento  (HC 239787 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/5/2024; e HC 125792 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 
Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015.
Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a refutar a base fática descrita pela instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente